Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-02.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700512-02.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, AILTON FERREIRA ANTONIO, ELIAS DOS SANTOS DE JESUS, DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE, THYAGO FERREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: AILTON FERREIRA ANTONIO, ELIAS DOS SANTOS DE JESUS, DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE, THYAGO FERREIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AILTON FERREIRA ANTONIO (ID: Num. 36105724) em desfavor do Acórdão no 1424907 (ID: Num. 35818906), no qual esta Segunda Turma Criminal negou provimento aos recursos da Defesa dos apelantes Elias dos Santos de Jesus, Daniel de Sousa Cavalcante e Thyago Ferreira dos Santos; e deu parcial provimento ao recurso da Defesa de Ailton Ferreira Antonio, para reconhecer a atenuante de confissão parcial espontânea, e ao recurso do Ministério Público, para reconhecer, na primeira fase, a incidência das circunstâncias do crime para cada acusado e aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base por circunstância judicial considerada desfavorável. Em decorrência, mantida a condenação pela prática do delito previsto no art. 157, § 3o, inc. II, do CP, o acórdão alterou a pena dos acusados Elias dos Santos de Jesus, Daniel de Sousa Cavalcante, Thyago Ferreira dos Santos e de Ailton Ferreira Antonio, mantido o regime fechado. Compulsando os autos, verifica-se que não houve o oferecimento de contrarrazões. Dessa forma, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Defesa de Ailton Ferreira Antonio. Após, retornem-me conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2022 14:04:15. ROBSON BARBOSA Desembargador